Tribunal: TJSP
Processo: 1005729-34.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – perícia grafotécnica realizada com base em documentos digitalizados – validade da prova pericial – documentos digitalizados com mesma força probante dos originais – inteligência da Lei Federal no 5.433/68, Resolução no 4.474/2016 do BACEN e art. 425, VI, do CPC – contratação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – perícia grafotécnica realizada com base em documentos digitalizados – validade da prova pericial – documentos digitalizados com mesma força probante dos originais – inteligência da Lei Federal no 5.433/68, Resolução no 4.474/2016 do BACEN e art. 425, VI, do CPC – contratação regularmente comprovada – ausência de vício de consentimento – inexistência de prova de cobrança indevida – inadmissibilidade da repetição do indébito e da indenização por danos morais – conduta processual que se amolda às hipóteses do art. 80, II e III, do CPC – caracterização da litigância de má-fé – aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC – correção da sanção arbitrada na origem em 5% sobre o valor atualizado da causa – majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Resultado – recurso desprovido.